Tribunal: TJSP
Processo: 1011173-11.2017.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Consulta
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Autora diagnosticada com bócio multinodular (nódulos na tireóide) – Demora na realização do exame necessário – Sentença de parcial procedência – Danos morais afastados pela ausência de comprovação nos autos – Desnecessidade de integração da União no polo passivo uma vez que a parte autora realiza seu tratamento no SUS, conforme comprova o Laudo Pericial

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Autora diagnosticada com bócio multinodular (nódulos na tireóide) – Demora na realização do exame necessário – Sentença de parcial procedência – Danos morais afastados pela ausência de comprovação nos autos – Desnecessidade de integração da União no polo passivo uma vez que a parte autora realiza seu tratamento no SUS, conforme comprova o Laudo Pericial – Aplicabilidade do Tema 793 – Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Recursos da autora e da Municipalidade de Jacareí desprovidos, provido o interposto pela Fazenda do Estado e provido em parte a remessa necessária.